Tribunal: TJMT
Processo: 1017308-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA - CPF: 046.387.248-76 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1017308-09.2020.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. ERRO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que o Recorrente MUNICIPIO DE SINOP objetiva o reconhecimento do excesso de execução, tendo e em vista que o cumprimento de sentença apresentado pela Recorrida considerou o período da sentença e não ao período reconhecido no Acórdão.

2.
Pois bem, verifico que a Recorrida ao manifestar ao ID n. 115627037 reconheceu o erro nos cálculos e corrigiu o período.

3.
Ocorre que o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Recorrida.

4.
Pois bem, os cálculos apresentados no cumprimento de sentença referem-se ao período de 05/2010 à 12/2014, contudo, o Acórdão limitou o período do direito da Recorrida de 12/2013 à 12/2014, portanto, é evidente o excesso de execução, inclusive, reconhecido pela própria Recorrida.

5.
Dessa forma, a sentença comporta reforma para limitar o cumprimento de sentença ao período estabelecido no Acórdão transitado em julgado.

6.
No mais, na sistemática dos juizados especiais não incide a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual afasto a condenação.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que o Recorrente MUNICIPIO DE SINOP objetiva o reconhecimento do excesso de execução, tendo e em vista que o cumprimento de sentença apresentado pela Recorrida considerou o período da sentença e não ao período reconhecido no Acórdão.

O magistrado de origem, em sentença rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como condenou o Recorrente as verbas sucumbenciais.

O Recorrente
MUNICIPIO DE SINOP,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para reconhecer o excesso de execução.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma, eis que restou comprovado o excesso de execução e reconhecido pela própria Recorrida.

Em sentença do processo de conhecimento, o magistrado assim fixou a condenação:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito do REQUERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de PERICULOSIDADE, devendo o pagamento das verbas respectivas serem pagas a partir de 19/05/2010, observando a compensação dos valores pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido, a Recorrida no cumprimento de sentença apresentou os cálculos do período de 19/05/2010 à 12/2014, conforme se infere do memorial de calculo anexado ao ID n. 115627018.

Pois bem, a sentença do processo de conhecimento foi atacada por Recurso e a Turma Recursal Única assim consignou:

“Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para estabelecer como devido o adicional de periculosidade com efeitos pecuniários a partir da Portaria no 1885/2013. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

No caso, a Portaria n. 1.885/2013 foi emitida em 02 de dezembro de 2013 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, a data de início do direito do Recorrido é 02 de dezembro de 2013 e não 19 de maio de 2010.

Nesse sentido, o próprio Recorrido reconhece o erro e apresenta novos cálculos conforme ID n. 115627038.

Desta feita, é evidente o excesso de execução para que seja limitado os cálculos ao período de 02 de dezembro de 2013 à dezembro de 2014, conforme teor do Acórdão transitado em julgado.

Ainda, afasto a condenação da Recorrente as verbas sucumbenciais, tendo em vista que no primeiro grau de jurisdição na sistemática dos Juizados Especiais não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o excesso de execução para que os cálculos sejam limitados ao período de 12 de dezembro de 2013 à dezembro de 2014, conforme determinado no Acórdão transitado em julgado, sendo o erro reconhecido pelo próprio Recorrido, portanto, homologo os cálculos de ID n. 115627038 , os quais estão em conformidade com o decido na fase de conhecimento, igualmente, afasto a condenação em honorários de sucumbência, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022